Tribunal: STF
Processo: ADI 7180
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAPÁ. NORMAS ATINENTES À ELEIÇÃO PARA CARGOS DE DIREÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REELEIÇÕES ILIMITADAS. PRINCÍPIOS REPUBLICANO E DEMOCRÁTICO. NECESSÁRIA ALTERNÂNCIA NO EXERCÍCIO DO PODER. VIABILIDADE DE UMA ÚNICA REELEIÇÃO SUCESSIVA PARA O MESMO CARGO. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. 



    1. A possibilidade de eternização de uma mesma pessoa no exercício de postos de comando, principalmente naqueles de natureza executiva, constitui risco grave ao dever de impessoalidade que norteia toda a administração pública, em cada uma das suas esferas. 



    2. Em um sistema republicano não existe poder absoluto, ilimitado, pois isso seria a negativa do próprio Estado de Direito, que vincula a todos – inclusive os exercentes dos poderes estatais – com a exigência de observância das normas constitucionais. 



    3. No julgamento da ADI 6524, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou a modificação do entendimento que admitia a previsão, pelas Constituições estaduais, de reeleições ilimitadas para os cargos diretivos da Assembleias Legislativas. 



    4. Entendimento que também se aplica aos Tribunais de Contas, em razão dos princípios Republicano e Democrático, que, exigindo alternância no Poder, inadmitem a possibilidade de reeleições sucessivas para os mesmos cargos de direção dos Tribunais de Contas. Precedente: ADI 5692, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe de 13/12/2021.



    5. Ação Direta julgada procedente.